Tribunal: STF
Processo: ARE 1309173
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário manejado, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão do E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região que, confirmado em juízo de retratação, está assim ementado:
    “QUESTÃO DE ORDEM. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO -TRIBUTÁRIA. BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 22, I DA LEI N° 8.212/91. ARTIGO 3°, I DA LEI n° 7.787/89. CONCEITUAÇÃO DO TERMO "SALÁRIO" E "REMUNERAÇÃO".
    1. Para efeitos da tributação prevista no artigo 22, I da Lei n° 8.212/91, deve-se entender por "salário" e "remuneração", na forma do artigo 201, §4° da Constituição Federal, tudo aquilo que o empregador paga ao empregado como contraprestação do trabalho.
    2. Não sendo o caso de retratação nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, pois o acórdão não contrariou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 565.160/SC.
    3. Questão de ordem acolhida para ratificar o acórdão, determinando a devolução dos autos à Vice -Presidência.”
    Em apertada síntese, a recorrente sustenta a inexigibilidade da contribuição social sobre a folha de salários em razão de suposta contrariedade da legislação de regência com os arts. 195, I e 201, § 4º da Constituição, em redação anterior à Emenda constitucional 20/1998.
    A respeito da matéria em causa, no âmbito da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 561.160/SC, Relator Ministro Marco Aurélio, firmou a seguinte tese:
    “A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998. ” 
    Saliento, no ponto, que o Tribunal de origem julgou a matéria em causa em sintonia com o decidido no referido paradigma. Nesse sentido, colho trecho do voto do Relator, Ministro Marco Aurélio, que, em sua fundamentação, enfrenta os argumentos ora suscitados pela parte insurgente: 
    “A única diferença é que antes a previsão estava no §4º do art. 201 e a contribuição previdenciária somente abarcava as verbas recebidas em decorrência de relação empregatícia. Agora, a interpretação do art. 195, I deve ser feita em conjunto com o § 11 do art. 201 e a contribuição incide sobre parcelas recebidas mesmo em decorrência de relações não empregatícias. Em qualquer caso, contudo, aquilo que se configure como “ganho habitual”, seja em decorrência de relação de emprego ou não, será passível de incidência de contribuição previdenciária. 
    Destaque-se, por fim, que descabe a esta Corte definir a natureza indenizatória ou remuneratória de cada parcela, eis que tal discussão não possui status constitucional, conforme amplamente vem sendo reconhecido pela jurisprudência. Compete tão somente a este colegiado a interpretação dos dispositivos constitucionais em relação ao tema, de modo que deles só é possível extrair a necessidade de pagamento com habitualidade e em decorrência da atividade laboral, para fins de delimitação da base de cálculo da contribuição previdenciária do empregador e consequente interpretação do conceito de “folha de salários”. 
    Diante disso, seja antes ou depois da EC nº 20/98, não há qualquer incompatibilidade do art. 22, I, da Lei nº 8.212/91 com a Constituição Federal, eis que as parcelas ali mencionadas se limitam às pagas com habitualidade, em retribuição à atividade laboral.”
    Nesse contexto, as razões de decidir adotadas no citado paradigma são aplicáveis à presente controvérsia. 
    Honorários advocatícios recursais 
    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto contra acórdão deduzido na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15. 
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c § 1º do art. 21 do RISTF, nego seguimento ao agravo em recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator